Tribunal: TJMT
Processo: 1000385-42.2019.8.11.0014
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000385-42.2019.8.11.0014
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[LUCIA DE JESUS VERMEIREN - CPF: 935.114.771-15 (AGRAVADO), JEFFERSON LIMA VIEIRA - CPF: 029.079.651-23 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO

INTERNO
EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - APELO PARCIALMENTE PROVIDO MONOCRATICAMENTE - DECISÃO FUNDAMENTADA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM - RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão monocrática devidamente fundamentada que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela agravante, reformando parcialmente a sentença proferida na e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento, há que ser desprovido o
agravo

interno
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno aviado pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
, objetivando a reforma da decisão monocrática, que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível para tão somente reduzir o quantum indenizatório fixado a título de indenização por danos morais ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a sentença em seus demais termos.

Para tal desiderato a agravante sustenta que restou demonstrada a
exigibilidade da fatura cobrada, tendo em vista a regularidade nas instalações elétricas e no medidor capaz de alterar o consumo auferido na unidade consumidora, de modo que procedeu com o lançamento da tarifa correspondente.

Requer a reforma da decisão agravada para que seja declarada legítima a cobrança efetuada, afastando a condenação imposta a título de danos morais.

A agravada não apresentou contrarrazões (certidão Id. 74821989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que os agravos não comportam o almejado provimento, porquanto a decisão agravada encontra-se em consonância com o entendimento jurisprudencial pátrio e com os fatos apresentados nos autos.

Extrai-se que o recurso de apelação foi interposto em face da sentença que julgou parcialmente
procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade da cobrança do valor referente a fatura do mês de julho/2018 e condenou a concessionária de energia ao pagamento da indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Na hipótese, o recurso fora provido em parte,

para o fim de condenar a Energisa, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a sentença em seus demais termos.

Como é sabido, a questão dos autos versa sobre relação de consumo e, portanto, devem ser aplicados os princípios protetivos no CDC na sua integralidade, em prol da efetiva proteção do consumidor, conforme dispõe o art. 6o, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90, que permite a inversão do ônus da prova.

In casu
, como bem mencionado na decisão recorrida, a agravante Energisa não conseguiu demonstrar que não existiu erro na medição de energia do mês de julho/2018 na unidade consumidora pertencente à agravada.

Ao contrário os valores de consumo das faturas postas nos meses anteriores, são: março/2018 – 192 kwh (R$ 97,21); abril/2018 – 193 kwh (R$ 97,19); maio/2018 – 199 kwh (R$ 99,63); junho/2018 – 185 kwh (R$ 68,96); por outro lado no mês de julho/2018 fora registrado o consumo de 712 kwh (R$ 613,82) (Ids nso 60533613 e 60533614).

Ademais, a agravante não apresentou os históricos de consumo que pudessem demonstrar alterações no consumo de energia no período posterior à época da alegada irregularidade em relação ao período apontado como irregular.

Assim, não há como responsabilizar a consumidora pelo aumento excessivo no consumo de energia, nem mesmo sobre a possível alteração nas bandeiras no período questionado, porquanto o que se discute na hipótese é o excesso nos kwh, o que não é influenciado pelas bandeiras do custo.

Portanto, a empresa não pode responsabilizar o consumidor por falha na prestação/fiscalização de seus serviços, aplicando-lhe cobrança arbitrária.

A respeito, trago a colação entendimento jurisprudencial,
in verbis:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - APELO PARCIALMENTE PROVIDO MONOCRATICAMENTE - DECISÃO FUNDAMENTADA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM - RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão monocrática devidamente fundamentada que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela agravante, reformando parcialmente a sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Cobrança Indevida e Reparação por Danos Morais, e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento, há que ser desprovido o agravo interno
.”
(N.U 0002057-09.2014.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021) (destaquei)

Além disso, restou demonstrado que a agravante suspendeu o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora, o que demonstra que a conduta adotada pela ora agravante restou acometida de abuso e importou em ofensa aos direitos básicos do consumidor, resultando na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais, no valor de R$ 5.000,00.

No caso em comento, não obstante a interposição do agravo interno pela Energisa, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e a parte agravante nada de novo trouxe aos autos, tendo interposto o presente recurso para simples rediscussão dos fatos, não cumprindo o disposto no artigo 1.021, §1o, do CPC.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021